Tribunal: TJDFT
Processo: 0715835-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0715835-35.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEURILEIDE DE JESUS LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se parecer do Ministério Público. Em seguida, fazer conclusão dos autos. Brasília, 24 de junho de 2021.